Tribunal: TJDFT
Processo: 0730331-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730331-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO EMBARGADO: ESPÓLIO DE PEDRO SOARES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALICE RINALDI VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO contra acórdão, proferido pela 6a Turma Cível (ID 33157129), que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE PEDRO SOARES VIEIRA para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria recebidos pelo embargante. Sustenta o embargante que: 1) esses segundos embargos de declaração têm como objetivo específico sanar vício de omissão e evidente erro material no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios, o qual não abordou as questões suscitadas, pois, o acolhimento de qualquer uma delas seria suficiente para reforma da decisão recorrida; 2) houve equívoco com relação à arguição de coisa julgada, uma vez que o agravo de instrumento n. 2007002013392-5 foi interposto contra decisão proferida nesta mesma demanda executiva e, portanto, entre as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, pois reconheceu a impenhorabilidade da restituição imposto de renda com base no dispositivo que trata da impenhorabilidade de vencimentos; 3) “não é possível afastar a impenhorabilidade, eis que a penhora de parte dos vencimentos não poderia efetivar-se devido as disposições constitucionais que não admitem descontos nos subsídios não previstos na própria Carta Magna, como também porque as exceções ao princípio da irredutibilidade não permitem a penhora pretendida”; 4) “é fato que o EREsp no 1.582.475-MG mitigou a impenhorabilidade dos salários ou vencimentos”, porém “não poderiam os Magistrados substituir os legisladores, e, assim, inconstitucional a decisão”; 5) o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no EREsp n. 1.582.475-MG, foi firmado em 03/10/2018 e que, nos primeiros aclaratórios, foram colacionadas ementas de seis acórdãos, um 2020 e cinco de 2021, que demonstram a mudança na jurisprudência da Corte Superior para permitir o afastamento da impenhorabilidade dos vencimentos somente nos casos de rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos ou nos casos de pensão alimentícia; e 6) não foram apreciadas suas alegações no sentido de “está recebendo mensalmente R$ 4.101,00 dos seus subsídios mensais”, quantia incapaz de assegurar a dignidade do devedor e sua família, conforme exigido pelo EREsp n. 1.582.475-MG (ID 33415976). Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator